Tribunal: TJMT
Processo: 0013943-09.2018.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013943-09.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[F. A. MASSON - CNPJ: 33.015.520/0001-27 (APELANTE), VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), RUBIA ARGENTA DEON - CPF: 969.307.050-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS - CPF: 824.928.831-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(s):

F. A. MASSON

APELADO(s):

RUBIA ARGENTA DEON

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA

PARA A COBRANÇA 4 (QUATRO) NOTAS FISCAIS, ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO (DIESEL COMBUSTÍVEL) – EMBARGOS MONITÓRIOS NEGANDO A RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE E O VÍNCULO COM OS RECEBEDORES DAS MERCADORIAS (SIGNATÁRIOS DAS NOTAS) – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONSTITUÍDO COMO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL OS VALORES DE APENAS 3 (TRÊS) NOTAS

- RECEBIMENTO ASSINADO POR PESSOA COM VÍNCULO FORMAL COM A RÉ – COMPROVAÇÃO DE QUE O PRODUTO FOI TODO ENTREGUE NO ENDEREÇO DA ADQUIRENTE REQUERIDA – TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – MONITÓRIA JULGADA INTEGRALMENTE PROCEDENTE – RECURSO PROVIDO.

A nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria negociada, no endereço da adquirente requerida é suficiente para lastrear o manejo de ação monitória (AgRg no AREsp 559.231/PE).

Exegese da
Teoria da aparência
, se apesar de não haver provas de que, diferentemente das outras três Notas Fiscais que embasam o pleito monitório cuja exigibilidade foi reconhecida, o simples fato de o indivíduo que deu recebimento às mercadorias relacionadas na quarta nota, não ter um vínculo empregatício formal com a demandada (adquirente) não implica, por si só, na inexigibilidade da operação, sobretudo quando os elementos indiciários múltiplos convergem no sentido de que o produto negociado foi integralmente recebido no endereço preestabelecido para a entrega da mercadoria.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(s):

F. A. MASSON

APELADO(s):

RUBIA ARGENTA DEON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
F. A. MASSON
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Monitória
n. 13943-09.2018.8.11.0055 (Cód. 1286077) ajuizada em face de
RUBIA ARGENTA DEON
, acolheu em parte os embargos monitórios opostos pela ré apelada para deduzir do
quantum debeatur
a importância de R$91.000,00, objeto da
Nota Fiscal n. 67.584
, emitida em 15/04/2017, ante a ausência de comprovante idôneo da entrega do combustível, pelo que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para constituir de pleno direito, em título executivo judicial, favor do autor/embargado, a importância de R$107.250,37, a ser atualizada monetariamente pelo INPC, desde a data de entrega do combustível ,e acrescida

de juros de mora à taxa de 1% ao mês desde a citação. Ainda condenou ambas as partes ao rateio das custas, determinando, ainda, que a autora/embargada arcasse com os honorários do patrono da parte adversa, no correspondente a 10% sobre o valor excedente (R$91.000,00), ao passo que condenou a parte requerida/embargante, ao pagamento da verba honorária devida ao(s) causídico(s) da autora/embargada, no correspondente a 10% do valor final da condenação.

Narra a parte recorrente que nos dias 04, 07, 11 e 15/04/2017, a apelante forneceu óleo diesel (combustível) para a requerida, emitindo então as
Notas Fiscais
n.
67.062
,
67.234
,
67.357
e
67.584
, respectivamente.

Relata que, na data de vencimento acordada (08/05/2017), a requerida não realizou o pagamento das notas fiscais e, apesar de a autora apelante ter tentado por diversas vezes receber os produtos de forma extrajudicial, contudo, não obteve êxito vez que a ré sempre se esquivou da obrigação.

Registra que após muitas tentativas, a demandada chegou a emitir o cheque n. 000179, conta n. 00013891-6, Banco Unicred, Cooperativa n. 2302, no valor de
R$347.862,86
, com vistas a realizar o pagamento das notas fiscais em seu nome e de seu pai, porém, a referida cártula foi devolvida pelo
motivo 21
.

Inconformada, sustenta que a relação comercial foi comprovada nos autos desde a fase pré-processual, quando a apelada, por meio do seu departamento financeiro, encaminhou os documentos para emissão das notas fiscais em seu nome, sendo que após a negociação e liberação de crédito ao grupo empresarial, vários produtos foram adquiridos em nome dos seus integrantes, inclusive os descritos nas notas fiscais objeto da presente ação.

Afirma que além disso, a ré apelada, reconheceu, em audiência, que a credora recorrente é realmente uma de suas fornecedoras, e que a requerida é responsável pela administração do grupo empresarial que integra – qual seja, o grupo
Deon Processamento de Serviços
(atual
Piracanju Participações Ltda
), cujos sócios administradores são a apelada e seu esposo – o que restou confirmado pelos documentos juntados aos autos (notas fiscais, cheque, e-mails, conversas, ata notarial, etc.), bem como pela prova oral colhida na mencionada em audiência de instrução.

Alega que, em razão de sua atividade – isto é, a plantação de lavouras – ré recorrida teve de comprar uma grande quantidade de diesel em um curto espaço de tempo, sendo que, além dos produtos adquiridos em seu nome, também realizou aquisições em nome do seu pai Sr.
José Armando Argenta
e seu esposo,
Rodrigo Caletti Deon
, sendo que a entrega do combustível foi realizada na fazenda de propriedade da ré, e recebidos por funcionários do grupo, conforme comprova por meio do endereço informado como destinatário nas respectivas notas ficais, que fica na zona rural de Brasnorte.

Aduz, nesse viés, que todas essas notas que embasam o pleito monitório passaram pelo posto fiscal de Brasnorte, conforme carimbos da SEFAZ nelas apostos.

Destaca que a apelada afirmou veemente em seus embargos o desconhecimento da entrega dos produtos e do recebimento dos produtos descritos nas notas pelos seus funcionários, fatos esses que só puderam ser comprovados após a Receita Federal disponibilizar a qualificação dos empregados registrados em nome da recorrida e do grupo familiar, o que teria levado a requerida a, finalmente, confessar em audiência, que tinha conhecimento do recebimento do combustível por seus funcionários, evidenciando, assim, que agiu com evidente má-fé, no intuito de levar o juízo a erro.

Argumenta ainda que, na verdade, todos os produtos foram entregues pela testemunha, Sr. Marcos, que afirmou que o recebimento era realizado por qualquer funcionário do almoxarifado ou pelo gerente da fazenda, o que também foi confirmado pela apelada.

Assevera que, ao consultar as Notas Fiscais eletrônicas em que se funda o pleito, verifica-se que nunca houve qualquer contestação quanto ao recebimento dos produtos, bem como é possível confirmar que referidas notas foram devidamente envidas para o e-mail da secretária do grupo empresarial, quem seja, a testemunha
Andréia Pereira Ribeiro
(endereções eletrônicos:
administrativo@djbagro.com.br
e
nfe@djbagro.com.br
) que, na audiência de instrução, informou desconhecer casos de recusa de notas fiscais por ausência de contratação ou entrega.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da sentença a fim de que o valor da Nota Fiscal n. 67.584 também integre o valor a ser constituído como título judicial, com a procedência da demanda.

Contrarrazões no ID. n. 166973959, pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente ação monitória afirmando ser credora da requerida em decorrência da venda de óleo diesel para o grupo econômico da qual a ré é integrante representada pelas seguintes notas fiscais:

Nota Fiscal n.

Data de emissão

Valor

67.062 (ID. n. 166973336 - Pág. 26)

04/04/2017

R$

35.700,00

67.234 (ID. n. 166973336 - Pág. 27)

07/04/2017

R$

35.750,15

67.357 (ID. n. 166973336 - Pág. 28)

11/04/2017

R$

35.750,22

67.584 (ID. n. 166973336 - Pág. 29)

15/04/2017

R$

91.000,00

Total

R$198.250,37

Corrigidos monetariamente os valores das referidas notas fiscais pelo INPC, com acréscimo de juros de mora legais desde o inadimplemento, o valor do
quantum debeatur
teria atingido, ao tempo do ajuizamento da monitória, o importe de R$233.857,88.

Citada, a requerida apelada opôs embargos monitórios, sustentando, no mérito, o excesso de “execução”, considerando a ausência de valores devidos pela embargante.

Saneado o feito, o juízo singular requisitou informações à Receita Federal quanto à qualificação dos empregados registrados em nome do requerente e de todo o grupo econômico a que pertence a requerida.

Após realizada audiência de instrução e apresentados memoriais, adveio a sentença que acolheu em parte a pretensão autoral, reconhecendo, porém, a ausência de comprovação da entrega do produto relacionado na
Nota Fiscal n.
67.584
, no valor de R$91.000,00.

Pois bem.

Com efeito, embora o juízo de origem tenha preferido uma compreensão mais ortodoxa do caso posto ante a não constatação de que o signatário que deu recebimento à
Nota Fiscal n. 67.584
(ID. n. 166973336 - Pág. 29) compusesse formalmente o grupo empresarial integrado pela ré/embargante ou o quadro de funcionários registrados desse grupo, constata-se que as peculiaridades do caso concreto convergem para a necessidade do reconhecimento da procedência integral do pleito monitório.

Isto porque, de acordo com a orientação pretoriana, a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC/15 para a ação monitória é aquela que permite ao magistrado formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor.

Importante também frisar que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a nota fiscal, acompanhada da prova do recebimento da mercadoria ou prestação do serviço, pode servir como lastro à ação monitória (AgRg no AREsp 559.231/PE).

E nesse viés, consoante precedentes dessa Corte
“o comprovante de entrega das mercadorias dispensa tanto a assinatura do representante legal, quanto à de pessoa com poderes específicos para tanto, incidindo a teoria da aparência, sendo válido, portanto, o ato praticado por aquele que aparenta ter os necessários poderes, prevalecendo a boa-fé.”
(TJ/MT - Terceira Câmara de Direito Privado - N.U 0018747-67.2015.8.11.0041, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, j. em 22/05/2019, publ. no DJE 28/05/2019)

Ora, no caso, uma vez citada para responder a monitória, a apelada ofertou os embargos monitórios de ID. n. 166973336 - Pág. 49/53 no qual, além de suscitar questionamentos processuais de natureza meramente formal, fincou sua peça defensiva na arguição de que
“os documentos juntados foram produzidos unilateralmente pela Empresa Embargada (fls. 24 a 27), sem qualquer chancela da Embargante, e que a mesma desconhece que tais pessoas que firmaram o recebimento dos mesmo”.
Afirmou, também, que
“não reconhece como sendo sua a obrigação indicada pelas notas fiscais juntadas e assinadas por pessoas desconhecidas da embargante, pois não restou evidenciado qualquer documento que a atrelasse a eventuais aquisições”
(ID. n. 166973336 - Pág. 52)

Por fim, consignou que
“não restou comprovado qualquer dívida da Embargante, bem como não foi apresentado qualquer contrato ou documento idôneo nos autos a dar razão aos frágeis argumentos lançados pela embargada.”
(ID. n. 166973336 - Pág. 55).

No entanto, o juízo singular, supondo o possível vínculo entre os signatários recebedores das notas fiscais em que se funda o pleito monitório, deferiu em três oportunidades o pedido autoral para que fossem expedidos ofícios ao INSS e à Receita Federal, a fim de que fossem apresentadas as relações de integrantes e sócios do grupo empresarial a que pertence a ré/embargante, assim como a relação de funcionários do citado grupo.

E em resposta, foram apresentados pelos referidos órgãos as relações de ID. n. 166973338 - Pág. 14/18 (INSS) e n. 166973338 - Pág. 20/121(Receita Federal), denotando que o Sr.
LEONARDO DA CRUZ
– que deu recebimento aos produtos relacionados às
Notas Fiscais ns. 67.062
(ID. n. 166973336 - Pág. 26) e
67.234
(ID. n. 166973336 - Pág. 27) – e o Sr.
GEAN ALVES DA SILVA
– que deu recebimento à
Nota Fiscal n. 67.357
(ID. n. 166973336 - Pág. 28) – compunham o quadro de funcionário do grupo econômico familiar integrado pela ré apelada.

O erro, porém, da sentença, foi reputar que o simples fato de o nome do signatário recebedor dos produtos relacionados na
Nota Fiscal n. 67.584
(ID. n. 166973336 - Pág. 29), aparentemente chamado
“Paulo Ap. Galdino”
, não compor a mencionada relação de empregados do grupo, o crédito por ela representado não serviria para embasar o pleito monitório, excluindo-o do
quantum debeatur
.

Todavia, os múltiplos indícios da existência da relação negocial, absolutamente convergentes entre si, militam em favor da parte autora, ora apelante.

À uma, porque a tese defensiva adotada pela ré embargante, no sentido de negar peremptoriamente o negócio que ensejou a emissão das notas fiscais aludidas, assim como o vínculo com os recebedores da mercadoria foi totalmente descredibilizada pela prova produzida nos autos, forçando-a, inclusive, a reconhecer a existência da relação jurídica, embora continuasse negando o recebimento dos produtos descritos na
Nota Fiscal n. 67.584
.

À duas, porque os
prints
de IDs. 166973337 - Pág. 216/219, devidamente acompanhados da respectiva Ata Notarial, lavrada pelo Cartório do 2º Ofício de Tangará da Serra, trazem conversas de
WhatsApp
travadas entre o representante da autora, e a Srª
Andreia Deon Fanz San Diego
, preposta do grupo empresarial integrado pela ré/embargante, assim como os e-mails de IDs. ns 166973336 - Pág. 237 a 166973337 - Pág. 6, que serviram como uma espécie de notificação não contestada pelos representantes da apelada, denotam um reconhecimento da dívida cujo crédito se busca através desta monitória.

À três, porque embora não soubesse identificar exatamente o funcionário da requerida que deu recebimento aos produtos da
Nota Fiscal n. 67.584
, a testemunha do autor, Sr.
Marcos Severo
, motorista encarregado do transporte, confirmou a entrega do combustível no endereço da ré/embargante.

À quatro, porque assim como nas demais, no Campo “DADOS ADICIONAIS” da
Nota Fiscal n. 67.584
consta o carimbo de um agente tributário do posto fiscal de Brasnorte-MT – onde fica o endereço no qual os produtos deveriam ser entregues –

mais de 300 km da sede da empresa autora, que fica em Tangará da Serra-MT, de onde saiu o combustível negociado, não sendo, assim, crível que o motorista encarregado da entrega da mercadoria, tenha feito um transporte de média distância, com veículo de grande porte, passado na barreira fiscal do município da destinatária da mercadoria. Vejamos (ID. n. 166973336 - Pág. 147):

À cinco, porque até onde se sabe, não houve, da parte da ré, qualquer questionamento da adquirente ré quanto ao lançamento da referida operação perante a Fazenda Estadual.

À seis, por que não é essa a primeira vez em que a requerida se vale do mesmo expediente – qual seja, a tese negativa de vínculo com o recebedor de mercadorias adquirida – do que se pode citar, como exemplo, a Ação Monitória n. 0001080-36.2018.8.11.0050 ajuizada por
NOVANET - PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA – ME
, ainda em trâmite na fase recursal.

E, à sete, finalmente, porque ainda que o tal Sr.
“Paulo Ap. Galdino”
, que deu recebimento à mencionada nota fiscal, não tivesse na relação de empregados formais (registrados perante a Receita e ou o INSS), não significa que não agiu em nome e benefício da ré, já que poderia compor o quadro de funcionários informais (não registrados), temporários ou mero prestador de serviço.

O que deveras importa no presente caso é que a
teoria da aparência
, claramente aplicável à hipótese dos autos, não apenas autoriza, mas recomenda o reconhecimento de que, além de ter contratado o negócio, deve ser presumida a entrega diante de todos os elementos probatórios e indiciários convergentes entre si.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao presente apelo para rejeitar integralmente os embargos monitórios, bem como para julgar procedentes os pedidos iniciais, de modo a reconhecer a exigibilidade, e constituição de pelo direito, em título executivo judicial,
também
o crédito representado pela
Nota Fiscal n. 67.584
(ID. n. 166973336 - Pág. 29), isto é, o Valor de R$91.000,00, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir de 16/04/2017 (datado recebimento do produto no estabelecimento da ré/embargante) e acrescido de juros de mora legais desde a citação.

Consequentemente, procedo a readequação do ônus de sucumbência, de modo a condenar a requerida/embargante ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como dos honorários advocatícios devidos ao(s) patrono(s) da autora apelante, os quais arbitro em 15% sobre o valor total e atualizado da condenação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023